Tribunal: CARF
Processo: 10950.006826/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.006826/2010-87
ACÓRDÃO
2001-008.257 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
C. S. BARRANCO & CIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2006, 2007
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS FPAS E GILRAT. EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. INFORMAÇÕES EQUIVOCADAMENTE PRESTADAS EM GFIP.
RECURSO PROVIDO.
Muito embora no momento da lavratura do Auto de Infração o sujeito
passivo tivesse sido excluído do Simples Nacional tal decisão foi revista
pelo CARF que tornou a referida exclusão sem efeitos. Recurso provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral), Lílian Cláudia de Souza, Maria
Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.257 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.006826/2010-87
2
(Presidente). Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira Flavia
Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de Auto de Infração - AIOP – DEBCAD no 37.310.319-0,
lavrado contra a empresa acima identificada, concernente às contribuições devidas pelo sujeito
passivo à Seguridade Social, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e
contribuintes individuais paga no período de 01/2006 a 06/2007, as quais não foram informadas e
nem recolhidas a Previdência Social. O crédito tributário foi consolidado em 10/01/2011 no valor
originário de e R$ 69.754,13 (sessenta e nove mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e treze
centavos).
Segundo o Relatório Fiscal do Auto de Infração, de fls. 23/29, foram lançados os
valores referentes à quota patronal quota patronal, quais sejam, as contribuições destinadas aos
Terceiros, (Salário Educação, INCRA, SEBRAE, SEST e SENAT) que não foram declarados em GFIP,
nem recolhidos, no período de 01/2006 a 06/2007, pelo fato de a empresa declarar-se como
optante pelo Simples Federal na GFIP, mesmo ciente de que estava excluída do mesmo por meio
do Ato Declaratório n° 12 de 11 de Abril de 2005, com efeitos retroativos a 01/02/2002, em razão
de exercer atividade vedada (terraplenagem e pavimentação).
Os valores de remuneração utilizados como base de cálculo foram coletados das
folhas de pagamento apresentadas pela empresa e comparados com os valores declarados em
GFIP, na contabilidade, bem como com os valores constantes nos sistemas da Previdência
Social/Receita Federal Águia e GFIP Web.
Foi apresentada impugnação de fls. 36/37 na qual o sujeito passivo informou ter
protocolado defesa que trata da exclusão, a seu ver indevida, do Simples Nacional – realizada pelo
Ato Declaratório Executivo DRF/MGA no 12 de 11 de abril de 2005 – e que ainda não havia sido
julgada, razão pela qual entendeu que as informações prestadas em GFIP estariam corretas.
Às fls. 72/76 sobreveio decisão da DRJ de setembro de 2014, abaixo ementada, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte sob o fundamento de que uma
vez excluído do Simples Nacional o sujeito passivo deve se sujeitar às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas, mantendo o lançamento, tendo apenas delimitado expressamente
que o valor originário da multa deveria ser reanalisado de modo a se aplicar a multa mais benéfica
ao contribuinte em razão de alteração legislativa e em respeito ao Art. 106, II, c, CTN:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2007
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL AIOP DEBCAD no 37.310.319-0 CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA DE TERCEIROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL. EXCLUSÃO. EFEITOS
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.257 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.006826/2010-87
3
A empresa optante pelo Simples Nacional efetua o recolhimento das contribuições destinadas à
Seguridade Social conjuntamente com os demais tributos por meio de aplicação de alíquota única
incidente sobre sua receita bruta, não estando sujeita ao recolhimento da Contribuição Patronal
Previdenciária de que trata o art. 22 da Leino8.212/91 (exceto aquelas enquadradas no § 5o-C do art.
18 da Lei Complementar no 123/06) e estão dispensadas do recolhimento das contribuições
destinadas aos Terceiros. EXCLUSÃO. EFEITOS A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a
partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas que, no caso das contribuições sociais, seguem as mesmas regras das
demais empresas, devendo recolhê-las como tal, inexistindo previsão legal de atribuição de efeito
suspensivo a recurso contra o ato de exclusão.
IMPUGNAÇÃO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SUSPENSÃO. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade decorrente de impugnações ou recursos não impede a administração
de fiscalizar e de efetuar o lançamento do crédito tributário correspondente. Restam suspensos tão
somente os atos executórios da cobrança.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de auto de infração decorrente do descumprimento de obrigação tributária não
definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente, na ocorrência do pagamento, quando cominar
penalidade menos severa que a prevista naquela vigente ao tempo de sua lavratura
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra referida decisão foi apresentado recurso voluntário de fls. 79/164 no qual o
recorrente alega, preliminarmente, ofensa à coisa julgada em razão do provimento do recurso
voluntário apresentado no bojo do PTA 10950.000495/2005-121 – que trata da exclusão do
Simples Nacional – uma vez que o acórdão de no 1301-000.875 reverteu a sua exclusão do
mencionado regime e transitou em julgado em 18/09/2013 – data anterior ao julgamento da DRJ.
Ao final, requer o provimento de seu recurso para que a autuação seja anulada.
O presente processo deveria ter sido julgado em conjunto com os PTA’s de no
10950.006825/2010-32 e 10950.006828/2010-76, apreciados em novembro de 2024, todavia, não
foi proferida decisão para o presente caso.
Assim, os autos foram desapensados do PTA de no 10950.006825/2010-32, como se
verifica às fls. 170, tendo sido reencaminhado ao CARF para apreciação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

1 Foi informado como número do PTA 10950.000495/2005-72 – mas tratou-se de erro de digitação.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.257 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.006826/2010-87
4
I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo. Referido
recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual, dele
conheço.

II – PRELIMINAR E MÉRITO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
O recorrente alega, preliminarmente, ofensa à coisa julgada em razão do
provimento do recurso voluntário apresentado no bojo do PTA 10950.000495/2005-12 – que trata
da exclusão do Simples Nacional – uma vez que o acórdão de no 1301-000.875 reverteu a sua
exclusão do mencionado regime transitou em julgado em 18/09/2013 – data anterior ao
julgamento da DRJ. Ao final, requer o provimento de seu recurso para que a autuação seja
anulada.
Abaixo, ementa da decisão do PTA 10950.000495/2005-12:
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas
de Pequeno Porte – SIMPLES
Ano-calendário: 2002 SIMPLES. SERVIÇOS RELACIONADOS À PROFISSÃO DE ENGENHEIRO –
A situação excludente prevista no Ato Declaratório de Exclusão não condiz com a realidade, eis que
os documentos dos autos indicam que a atividade desempenhada se refere à locação de
equipamentos e sua operação, serviços cujo exercício não depende de habilitação profissional
legalmente exigida.
Importante salientar que a sua alegação realizada em sede de preliminar se
confunde com o mérito do recurso, razão pela qual assim será analisada.
O fundamento do auto de infração é a exclusão do sujeito passivo do regime do
Simples Nacional, como resta claro no auto de infração e em seu relatório. Ocorre que, uma vez
revertida essa situação não mais subsiste qualquer fundamentação para a cobrança dos valores
pretendidos pela Fiscalização além daqueles já recolhidos dentro da sistemática do Simples
Nacional.
Em outras palavras, como decisão deste e. CARF, já transitada em julgado,
reconheceu a impossibilidade de exclusão do contribuinte do Simples, não há que se cogitar a
manutenção dos valores exigidos fora desse modelo quando o auto de infração foi lavrado em
situação fática distinta da que ora se apresenta.
Importante ainda salientar que quando do julgamento da impugnação
administrativa – que aconteceu em 2014 – já havia sido proferida decisão no PTA de no
10950.000495/2005-12 reconhecendo a impossibilidade de exclusão do contribuinte do Simples.

Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.257 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.006826/2010-87
5
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e lhe dou provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 178
DF CARF MF
Original